Tribunal: TJDFT
Processo: 0768242-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. ART. 338 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face do acórdão que reconheceu a sua ilegitimidade passiva, anulou a sentença e fixou em 4% os honorários devidos ao procurador da parte excluída, nos termos do art. 338 do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC. Impugnação apresentada (ID 56231214).
3. Em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, os quais deveriam ser fixados entre 10% e 20% conforme o art. 55 da Lei n. 9.099/95. Já o embargado, em suas contrarrazões, sustenta a ausência de erro material, tendo em conta que os honorários sucumbenciais foram fixados com base no art. 338 do CPC.
4. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese, inexiste erro material.
5. O art. 55 da Lei n. 9.099/95 prevê a fixação de honorários no caso de recorrente vencido, o que não ocorreu. A embargante, recorrente, foi vencedora e, por isso, indevida a fixação de honorários com base na referida norma legal. No caso concreto, a fixação dos honorários se deu com fundamento no art. 338 do CPC, o qual define a margem entre 3% e 5% do valor da causa.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c 1.022 do CPC, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.